Tribunal: TJSP
Processo: 1044409-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
r Federal no 173/20 – Adequação da via eleita – O C. Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, no julgamento da Reclamação no 48.178/SP (j. 5.7.2021) pela impossibilidade de contagem de tempo para fins de recebimento de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei, conforme decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RExt no 1.311.742 (Tema 1.137) – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1044409-84.2020.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

14/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Suspensão da contagem do tempo de serviço e de contribuição para fins de concessão de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei, por força da Lei Complementar Federal no 173/20 – Adequação da via eleita – O C. Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, no julgamento da Reclamação no 48.178/SP (j. 5.7.2021) pela impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Suspensão da contagem do tempo de serviço e de contribuição para fins de concessão de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei, por força da Lei Complementar Federal no 173/20 – Adequação da via eleita – O C. Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, no julgamento da Reclamação no 48.178/SP (j. 5.7.2021) pela impossibilidade de contagem de tempo para fins de recebimento de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei, conforme decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RExt no 1.311.742 (Tema 1.137) – Recurso não provido.